Tribunal: TJDFT
Processo: 0000660-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL E PERÍCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO DA RESTRIÇÃO DA MUNIÇÃO APREENDIDA. ADEQUAÇÃO DO TIPO PENAL, DOSIMETRIA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.
1. O depoimento do policial tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por merecer maior credibilidade. No desempenho da função pública é dotado de relevante eficácia probatória, idôneo e apto a embasar uma sentença condenatória.
2. Com base no princípio da novatio legis in mellius, considerando as alterações oriundas do Decreto Presidencial 9.847/2019 e Anexo “A” da Portaria 1.222/2019 do Ministério da Defesa/Comando do Exército, que passou a classificar a munição descrita no Laudo de exame da arma de fogo como de uso permitido, necessário novo enquadramento do tipo penal e adequação do quantum da pena, de ofício.
3. Verificada a alteração legislativa, não obstante a peça recursal ter se omitido em tal ponto, necessária a reclassificação, ex officio, do crime descrito na exordial acusatória, sem alteração dos fatos narrados e comprovados, nos moldes do que dispõe o artigo 383 do CPP (emendatio libelli), a fim de aplicar a nova legislação em benefício do réu. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.